Tribunal: CARF
Processo: 12448.720594/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720594/2017-55
ACÓRDÃO
1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRAO RUSSO CALIXTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRESUNÇÃO LEGAL OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento, por
presunção legal júris tantum, os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL; PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
Os lançamentos sobre omissão de receitas devem seguir o mesmo
entendimento aplicado no julgamento do lançamento principal que os
vincula.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA. LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA SEM COMUNICAÇÃO AO
FISCO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA.
A ausência de comunicação da dissolução de pessoa jurídica aos órgãos
competentes enseja a responsabilização tributária solidária do seu
administrador no período da ocorrência dos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 319/333) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 109-006.602 (fls. 298/310), proferido pela 2a Turma da DRJ09,
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRESUNÇÃO LEGAL OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento, por presunção legal
júris tantum os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte desfazer a presunção legal com documentação própria e
individualizada que justifique os ingressos ocorridos em suas contas correntes de
modo a garantir que os créditos/depósitos bancários não constituem fato gerador
do tributo devido. A existência de créditos/depósitos bancários, desacompanhada
da prova da operação que lhe deu origem, espelha omissão de receitas,
justificando sua tributação.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. CABIMENTO.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
3
A ausência de Livro Caixa ou da escrituração contábil que reflita toda a
movimentação da empresa, implica o arbitramento do lucro e exige a adoção dos
procedimentos previstos no artigo 530 do Decreto 3.000/99.
RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus
parágrafos do RIR/99, acrescidos de vinte por cento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL; PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
Os lançamentos reflexos devem seguir o mesmo entendimento aplicado no
julgamento do lançamento principal se têm como fundamento as mesmas
infrações, em face da relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A SÓCIO DA PESSOA
JURÍDICA. ARTIGO 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
A ausência de comunicação da dissolução de pessoa jurídica aos órgãos
competentes, enseja a responsabilização tributária solidária do seu administrador
no período da ocorrência dos fatos geradores.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de multa de ofício de 75% e juros, relativos ao ano-
calendário 2012, de acordo com as normas do lucro arbitrado.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 122/145), a autoridade fiscal explicita as razões
da autuação, que sucintamente se relata a seguir:
a) Informa que procedeu a fiscalização em face da empresa CDB 1707 Confecções
Ltda e efetuou os lançamentos decorrentes da constatação de infrações à
legislação que rege o IRPJ, CSLL, Pis e Cofins.
b) Que no encerramento do procedimento fiscal, após a ciência dos autos a
procuradora da empresa informou que a empresa estava baixada desde
18/09/2014 com o encerramento das atividades e distrato social. Informa que em
nenhum momento tal baixa foi informada à Receita Federal.
c) Acrescenta que no Termo de Início de Fiscalização entregue ao contribuinte foi
solicitado o Contrato Social atualizado e foi apresentado um Contrato Social
datado em 18/08/2010 sem qualquer menção ao encerramento das atividades.
d) Afirma que devido a impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal da CDB 1707 Confecções lançou o crédito tributário apurado
durante o procedimento fiscal em nome do sócio majoritário da fiscalizada, o Sr.
Abrão Russo Calixto.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
4
e) Informa que foi iniciado procedimento de fiscalização do tributo Simples
Nacional, referente aos fatos geradores ocorridos em 2012. A ação fiscal teve
início em 31/03/2015, com a ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal
intimando o contribuinte a apresentar diversos documentos contábeis e fiscais,
mas que foi entregue apenas o contrato social.
f) Como não obteve resposta ao já requisitado, procedeu reintimação em
08/07/2016 para apresentação da documentação exigida no Termo de Início. Que
em 15/07/2016, em resposta a reintimação fiscal, o contribuinte informou que: 1)
não impetrou qualquer ação judicial contra a cobrança de IRPJ; 2) que não possui
razões da conta Banco Conta Movimento no ano-calendário de 2012; 3) está
entregando todos os extratos bancários de todas as contas correntes do ano-
calendário de 2012; 4) está entregando todos os extratos de recebimento de
venda de cartão de crédito; 5) afirma que não possui Livro Caixa e/ou Livros Diário
e Razão do ano-calendário de 2012; 6) apresenta Declaração Anual do Simples
Nacional (DASN) e Declarações Sócio-econômicas e Fiscais (DEFIS) do referido
ano-calendário.
g) Atestou que diante da falta de escrituração dos Livros Caixa e ou Diário,
ocorreu uma das hipóteses de exclusão do Simples Nacional, como preceitua o
Inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006. Que tais efeitos, no caso
concreto, retroagem ao início do período de apuração (janeiro de 2012), uma vez
que a partir deste mês já ficou constatada a falta do Livro Caixa.
h) Reitera que não foram apresentados à fiscalização: os livros contábeis Diário e
Razão, o livro Caixa, nem os comprovantes da origem dos recursos dos depósitos
bancários que relacionou no Termo de Verificação - depósitos bancários de
origem não comprovada (Decreto no 3.000, de 26/03/99 – RIR/99, art. 287; Lei no
9.430/96, art. 42).
i) Informa que em 28/10/2016 intimou o contribuinte a apresentar e comprovar a
existência de algum valor creditado nos extratos bancários em 2012, que não
fossem provenientes de receitas. Como não obteve resposta do contribuinte,
efetuou a reintimação em 03/01/2017. Com a resposta do contribuinte, procedeu
a análise dos valores a excluir, referente a estornos e transferências entre contas
de mesma titularidade ou do mesmo grupo econômico.
j) Em fls. 126/132 apresentou tabela detalhada de todos os créditos ajustados nos
extratos bancários oriundos do Banco Santander e Itaú e HSBC, com a descrição
da receita total fiscalizada, totalizados mês a mês, e sujeitos a cobrança no auto
de Infração.
k) Informa que identificou um total de créditos/depósitos de origem não
comprovada no valor de R$ 6.177.563,06 e, comparando-o com a receita
declarada na Declaração do Simples Nacional para o ano-calendário de 2012, no
valor de R$ 257.063,12, constatou a movimentação financeira incompatível no
valor de R$ 5.920.499,94.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
5
l) Acrescenta que por meio do processo administrativo no 12448.725863/2016-99,
formalizou representação para expedição do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do contribuinte do regime tributário Simples Nacional, de acordo com o
art. 29, inciso VIII e Parágrafo 1o da Lei Complementar no 123/2006, por falta de
escrituração contábil e do livro Caixa, impeditivos à identificação da
movimentação financeira, inclusive a bancária, com efeitos a partir de
01/01/2012. Informa que o contribuinte foi informado do ato de exclusão através
do Termo de Intimação Fiscal, recebido em 28/09/2016, entretanto, não houve
manifestação do contribuinte no prazo estabelecido para a impugnação do
referido ato.
m) Informou que devido a inexistência do Livro Caixa ou outro Livro contábil que
contivesse a escrituração, procedeu a apuração do imposto com base no Lucro
Arbitrado co base no Inciso III do artigo 530 do RIR/99. E por ter a receita
conhecida (movimentação financeira omitida) se valeu dos artigos 531 e 532 do
mesmo regulamento e artigo 537.
n) Em fls. 138/142 apresenta os quadros com as respectivas apurações de bases
de cálculo e de cada tributo. No caso das contribuições foram identificados
valores declarados e pagos relativos à Cofins e tais valores foram deduzidos do
lançamento conforme detalhado no Quadro IV, fl. 141.
o) Ao final a autoridade fiscal apresenta os fundamentos legais sobre a alteração
do sujeito passivo com a imputação da responsabilidade ao sócio.

O contribuinte apresentou impugnação às fls. 285/295, assim resumida:
[...]
a) Inicialmente alega que não incorreu nas irregularidades arbitrariamente
apontadas e não pode ser responsabilizado por qualquer das condutas
mencionadas, por total ausência de amparo fático.
b) Que a Fiscalização deveria ter realizado prova pericial com a finalidade de
apurar se os valores que transitaram na conta bancária de fato correspondem ao
faturamento da empresa autuada. Pois, cabe ao fisco demonstrar a prática da
infração. Cita doutrina a respeito do ônus da prova cabível ao Fisco.
c) Aduz que não há qualquer prova cabal de que os valores nas contas bancários
correspondem ao faturamento ou receita da fiscalizada. Portanto, não havendo
prova material capaz de excluir as informações da impugnante, os indícios
apresentados pela Fiscalização não poderiam ser aceitos. Cita também o artigo
112 do CTN quanto ao princípio do “in dubio pro contribuinte”.
d) Argumenta que os autos de infração não tributaram somente a diferença do
valor declarado com o apurado nas movimentações bancárias.
Da ilegitimidade passiva
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
6
e) Argumenta que a Lei Complementar 147/14 equipara a baixa da sociedade sem
a apresentação de CND ao abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo
50 do Código Civil. Cita decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
f) Argumenta ainda que somente se poderia exigir a responsabilidade dos sócios,
dos gerentes ou dos diretores, por substituição, somente quando presentes
outros elementos fáticos, notadamente o intuito fraudulento.
Quanto à Base de Cálculo
g) Cita o §1o do artigo 32 da Lei Complementar 123/2006 argumentado que seria
correto apurar a base de cálculo sobre a diferença encontrada, tendo em vista
que os valores da receita declarada na DASN foram devidamente tributados.
Portanto, os valores declarados deveriam ter sido excluídos da base de cálculo dos
tributos apurados sobre a Receita conhecida, tendo em vista que aqueles já foram
tributados pelo impugnante. Cita decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf).
h) Ao final, pugna pela improcedência dos autos de infração em face da
impossibilidade de presunção do faturamento; Ilegitimidade passiva; e Exclusão
da base de cálculo os valores decorrentes das receitas do crédito bancário, já
contido nos DASN.

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou a
defesa improcedente.
Intimados dessa decisão, o contribuinte interpôs o recurso voluntário. Reitera os
mesmos argumentos de defesa, acrescentando a alegação de ilegalidade do procedimento
administrativo – prova ilícita.
É o relatório.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
7
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.

Da omissão de receitas
Dispõe o artigo 42, da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
[...]

Como se verifica, a lei determina, por presunção, que a não comprovação da origem
e tributação dos valores correspondentes a depósitos bancários creditados em contas bancárias
de titularidade do sujeito passivo constitui espécie de omissão de receita.
Trata-se de instituto cuja propriedade é a de inverter o ônus da prova contra o
contribuinte, autorizando o fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela verificação da
situação tipificada em lei, como por exemplo também ocorre com o saldo credor de caixa e o
passivo fictício.
Dessa forma, identificados tais depósitos, a omissão de receitas deve ser
presumida, presunção que deve ser afastada apenas se o sujeito passivo, após intimado, deixar de
comprovar a origem dos recursos aplicados ou sua tributação.
É justamente essa a situação dos autos, conforme bem evidenciou a DRJ, verbis:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
8
[...]
15. ... O contribuinte foi intimado em 28/10/2016 a comprovar a origem dos
depósitos, e comprovar a existência de algum valor creditado nos extratos
bancários em 2012 que não fossem provenientes de receitas. O contribuinte não
apresentou resposta, em que pese as informações tenham sido detalhadas,
conforme determina o §3o do artigo 42 da Lei 9.430/96. Assim, encaminhou
reintimação em 03/01/2017 com o mesmo teor. Com a resposta do contribuinte
na reintimação, procedeu a análise dos valores a excluir referente a estornos e
transferências entre contas de mesma titularidade.
16. Em fls. 126/132 foi apresentada a lista de todos os valores que restaram após
as exclusões dos valores que não se tratavam de receitas, listados e somados mês
a mês, totalizando R$ 6.177.563,06. Vale destacar que se depreende das
informações e valores apurados que a Fiscalização considerou os valores
indicados pelo impugnante na resposta à reintimação constante em fls. 27/33.
Portanto, as alegações que foram apresentadas pelo contribuinte na fase de
instrução foram consideradas e na impugnação nada mais foi apresentado que
conprovasse ou, ao menos, indicasse que os valores constantes em sua
movimentação bancária não correspondiam à receita da fiscalizada.
17. Pelas peças juntadas aos autos resta caracterizada que a movimentação
financeira da fiscalizada, após os ajustes procedidos pela Fiscalização e
complementados com as informações da impugnante na resposta à reintimação,
corresponde à base de cálculo para apuração dos tributos devidos.
18. A mera argumentação que a Fiscalização não apresentou provas de que os
valores em suas contas correspondem às suas receitas não encontra amparo na
legislação. Ao contrário, na caracterização da omissão de receitas, o artigo 42 da
Lei 9.430/96 delega à autoridade fiscal uma presunção relativa e, assim, se inverte
o ônus probatório. No caso de presunção legal o ônus não é de quem imputa a
infração tributária, mas do autuado que deverá apresentar as provas de que não
ocorreu a infração.
[...]
20. Vale mencionar que mesmo na impugnação a fiscalizada não apresentou a
mais singela comprovação. Sequer apresentou os livros contábeis em todo o
processo de fiscalização. Assim, resta também incabível a alegação pela aplicação
do artigo 112 do CTN que faz referência ao princípio da aplicação de interpretação
mais favorável ao acusado.

Nesse sentido, nenhum reparo cabe à caracterização de omissão de receita por
presunção legal amparada no referido art. 42.
Também não há que se falar em duplicidade de cobrança, como bem expôs a
decisão a quo:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
9
24. ... excluído do regime Simples Nacional, o contribuinte passou a sujeitar-se à
tributação aplicada às demais pessoas jurídicas, o que tornou sem validade as
declarações e apurações realizadas pelo regime simplificado. Em decorrência, à
autoridade fiscal restou proceder a tributação com base no lucro arbitrado, tendo
em vista a inexistência de controle contábil e fiscal que pudesse dar lastro à
apuração em outra modalidade.
25. Vale mencionar que mesmo sendo inválidas as apurações efetuadas mediante
o Regime Simples Nacional, os valores efetivamente pagos podem ser
aproveitados na quitação dos débitos apurados ou deduzidos dos tributos
devidos. E assim procedeu a autoridade fiscal. Em fls. 140/141, nos Quadros I a IV,
a Fiscalização detalhou, mês-a-mês, os valores efetivamente recolhidos pela
fiscalizada, após identificar os valores pagos por cada tributo na apuração
agregada do Simples Nacional, e aplicou a dedução de cada um destes valores
para cada auto de infração.
26. Ocorre que existem pagamentos apenas para Cofins. Não foram identificados
registros na RFB de pagamento dos demais tributos. No quadro IV constam os
registros de pagamentos de Cofins que totalizam R$ 2.210,69 para todo o ano de
2012. Estes valores foram deduzidos no lançamento da Cofins, conforme
informado no Termo de Verificação e pode ser confirmado no auto de infração
em fls. 182.

Finalmente, e em resposta as objeções feitas no recurso voluntário, fato é que
restou consolidado, após decisão vinculante do STF no RE 601.314, que a fiscalização tem
competência para acessar os dados bancários dos contribuintes.
Nesse precedente, julgado por maioria de votos, ganhou a tese de que a Lei
Complementar n. 105 é compatível com a Constituição Federal, não havendo quebra de sigilo
bancário propriamente dito o acesso, pelo fisco, de informações bancárias obtidas diretamente de
instituições financeiras.
Mais precisamente, da leitura do inteiro teor desse Acórdão paradigma, verifica-se
que prevaleceu o argumento de que a obrigatoriedade das instituições financeiras prestarem
informações para exercício regular de fiscalização pela administração fazendária não deve ser vista
como violação a direito fundamental, mas sim como procedimento apto e legítimo a perquirir a
efetiva capacidade contributiva.
Não há, portanto, em falar em duplicidade de cobrança ou qualquer outro vício nos
lançamentos.
Tendo isso em vista, e considerando que o arbitramento não foi impugnado, a
manutenção das exigências é medida que se impõe.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
10
Da ilegitimidade passiva
De acordo com a DRJ:
[...]. Inicialmente pode-se assinalar que a Lei Complementar 123/2006, a qual rege
o regime tributário Simples Nacional, trata da hipótese de baixa de pessoa jurídica
e a repercussão quanto aos tributos devidos e remanescentes. Não obstante os
lançamentos tenham ocorrido já em outro regime de tributação, no caso, pelo
Lucro Arbitrado, merece registro o tratamento legal dispensado nos casos de
baixa:
Art. 9o - O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas),
referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido no
registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) âmbitos de governo,
ocorrerá
independentemente
da
regularidade
de
obrigações
tributárias,
previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da
sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem
prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos administradores
por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. (vigente à época dos
fatos).
§ 4o A baixa referida no § 3o não impede que, posteriormente, sejam lançados ou
cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples
falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo
administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários,
pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus titulares, sócios
ou administradores. (vigente à época dos fatos)
§ 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades,
decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e
apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades
praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios
ou administradores. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 5o A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3o deste artigo importa
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do
período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. (vigente à época dos fatos)
§ 5o - A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa
responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos
administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 8o Excetuado o disposto nos §§ 3o a 5o deste artigo, na baixa de microempresa ou
de empresa de pequeno porte aplicar-se-ão as regras de responsabilidade previstas
para as demais pessoas jurídicas.
(grifei)
29. A autoridade fiscal fundamentou também no Inciso V do artigo 149 do CTN
por considerar que restou comprovada a omissão da fiscalizada em informar a
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
11
Receita Federal a realização da baixa na data de 18/09/2014, obrigação da qual é
legalmente obrigada:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
V. quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte.
30. Também o artigo 211 do Regulamento do Imposto de Renda, em seu Inciso IV
e parágrafo 2o permite atribuir aos sócio ou titular da sociedade a
responsabilidade pelos débitos em caso de extinção da empresa:
Art.211. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis (Lei no 5.172, de 1966,
art. 134):
(...)
IV – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
(...)
§ 2o A extinção de uma firma ou sociedade de pessoas não exime o titular ou os
sócios da responsabilidade solidária do débito fiscal. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art.53).
31. O Inciso VII do artigo 134 do CTN, bem como o Inciso I do artigo 135 tratando
da Responsabilidade Tributária Solidária, atribui responsabilidade pessoal aos
sócios no caso de liquidação de sociedades. E no caso do artigo 135, a atribuição
de responsabilidade se refere aos créditos tributários resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à Lei:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas
..................................................................................................................
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(Grifei)
32. Neste caso em apreciação, o responsável pela pessoa jurídica infrigiu a Lei ao
(i) extinguir a empresa sem comunicar aos órgãos competentes nos termos da IN
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.379 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720594/2017-55
12
RFB 1.470/2014, artigo 25, vigente à época dos fatos; (ii) ao omitir receitas em
todo o ano fiscalizado (artigo 18 da Lei Complementar 123/2006, em especial o §
3o), e (iii) ao não manter o Livro Caixa ou escrituração contábil para o ano
fiscalizado (§ 2o do artigo 26 da LC 123/2006). Não se faz necessária a
comprovação do intuito fraudulento como argumenta o impugnante. A infração
restou caracterizada e recorrente em todo o ano calendário.

Por concordar integralmente com a motivação ora transcrita, e considerando ainda
que o recurso voluntário apenas repisa as alegações genéricas invocadas na defesa, adoto essas
mesmas razões para afastar a alegada ilegitimidade passiva.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 354
DF CARF MF
Original